Tribunal: TJMT
Processo: 1021007-90.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021007-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOIR TALLEVI - CPF: 162.965.832-49 (APELANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL PARA LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00, correspondente a 35% do valor máximo indenizatório, em razão de invalidez parcial permanente média (50%) em membro inferior esquerdo decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2020. O apelante sustenta cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução e pugna pelo reconhecimento de invalidez também no membro superior direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento; (ii) analisar se existe nexo causal entre o acidente de 2020 e a lesão no membro superior direito documentada em 2021; (iii) examinar a correção da metodologia de cálculo da indenização aplicada pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova pericial é suficiente para o esclarecimento das questões técnicas controvertidas, tendo o autor exercido plenamente o contraditório mediante impugnação ao laudo e obtenção de esclarecimentos complementares.

A indenização do seguro DPVAT exige demonstração técnica inequívoca do nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões alegadas, não sendo suficientes registros posteriores ou anotações genéricas para estabelecer a relação de causalidade.

A indenização por invalidez permanente parcial deve ser calculada de forma proporcional ao grau de comprometimento funcional atestado pela perícia médica, aplicando-se o percentual correspondente ao membro afetado sobre o valor máximo legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação Cível desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LOIR TALLEVI, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 1021007-90.2021.8.11.0041, movida contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.

Condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que, para evitar arbitramento de honorários em patamar irrisório, fixo por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8o do CPC).”

O apelante alega preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não lhe foi oportunizada audiência de instrução e julgamento nem adequada complementação do laudo pericial.

No mérito, requer o reconhecimento de invalidez também no membro superior direito (ombro), além da dedução do valor de R$ 2.362,50 já pago administrativamente.

Requer, assim, a anulação da sentença para que seja realizada nova perícia médica ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para condenar a seguradora ao pagamento da indenização pleiteada.

A seguradora apelada, em contrarrazões (Id. 331073895), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, o apelante sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi oportunizada audiência de instrução e julgamento e que o juízo teria indeferido tacitamente seu pedido de complementação do laudo pericial.

Conforme documentado nos autos, o magistrado de primeiro grau deferiu regularmente a produção de prova pericial, sendo nomeado o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, médico inscrito no CRM/MT sob o no 1958, para atuar como perito judicial. O expert realizou exame clínico presencial do autor em 03/11/2022, analisou detidamente a documentação médica disponível e elaborou laudo técnico respondendo aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

Posteriormente, diante da impugnação apresentada pelo autor, o juízo determinou a elaboração de laudo pericial complementar. Em 12/07/2024, o perito apresentou manifestação complementar na qual manteve suas conclusões iniciais e esclareceu especificamente a questão relativa às alegadas lesões no membro superior direito, fundamentando tecnicamente a ausência de nexo causal entre o acidente de 19/12/2020 e a luxação acromioclavicular do ombro direito.

O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório não se confunde com o direito à produção ilimitada ou protelatória de provas. O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da necessidade da prova, segundo o qual apenas devem ser produzidas as provas efetivamente necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Tratando-se de matéria eminentemente técnica, concernente à existência, extensão e nexo causal de lesões corporais, a perícia médica constitui o meio probatório mais adequado e tecnicamente qualificado para a elucidação das questões controvertidas. A prova pericial possui natureza especializada e se sobrepõe a outros meios probatórios quando a verificação dos fatos depende de conhecimento técnico específico.

A circunstância de o autor discordar das conclusões periciais não configura, por si só, cerceamento de defesa. O perito judicial, investido de função pública e compromissado com a verdade dos fatos, atua com imparcialidade e independência técnica. Suas conclusões fundamentam-se em conhecimento científico especializado e em metodologia tecnicamente adequada.

Ademais, o autor teve ampla oportunidade de contraditar a prova técnica, tendo efetivamente impugnado o laudo inicial e obtido esclarecimentos complementares do perito. O expert respondeu detalhadamente às impugnações apresentadas, mantendo suas conclusões com base em fundamentação técnica robusta.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 355, inciso I, que o juiz julgará antecipadamente o feito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em exame, a prova pericial foi suficiente e adequada para o deslinde da controvérsia, não se justificando a realização de audiência de instrução quando a matéria já estava devidamente esclarecida por meio de prova técnica especializada.

A realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas seria inútil e protelatória, considerando que a matéria controvertida exige conhecimento técnico especializado que apenas o perito médico possui. Testemunhas leigas não possuem qualificação técnica para atestar a existência, extensão ou nexo causal de lesões corporais.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto o autor teve assegurado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, com a produção da prova técnica adequada e a oportunidade de impugná-la.

Pois bem.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Loir Tallevi contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

A sentença condenou a seguradora ré ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), correspondente a 35% do valor máximo indenizatório previsto em lei, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do evento danoso.

Da sentença insurge a apelante, todavia, adianta que não merece acolhimento a pretensão recursal.

Da Validade e Suficiência do Laudo Pericial

O laudo pericial elaborado pelo Dr. Roberto Gomes de Azevedo apresenta-se tecnicamente consistente, metodologicamente adequado e suficientemente fundamentado. O perito realizou exame clínico presencial do autor, procedeu à anamnese detalhada, analisou criteriosamente a documentação médica disponível e respondeu de forma clara, objetiva e fundamentada aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

Conforme documentado no laudo pericial, o perito constatou que o autor apresenta invalidez parcial permanente definida como média, correspondente a 50% de comprometimento funcional em membro inferior esquerdo.

Tal conclusão fundamentou-se em achados clínicos objetivos, incluindo dor em perna esquerda piorada ao movimento forçado, deformidade anatômica da perna esquerda, cicatrizes cirúrgicas residuais, hipotrofia muscular, limitação dos movimentos, perda de força motora, impotência funcional e déficit de marcha forçada.

O nexo causal entre o acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2020 e as lesões no membro inferior esquerdo foi devidamente estabelecido com base na análise dos prontuários médicos, que documentam o atendimento na UPA de Tangará da Serra com diagnóstico de fratura de tíbia esquerda, o tratamento cirúrgico realizado com fixador externo e haste intramedular, e a evolução clínica com sequelas permanentes.

A metodologia empregada pelo perito seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação do seguro DPVAT. A Lei no 6.194/1974, com as alterações introduzidas pelas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, estabelece critérios objetivos para a quantificação da invalidez permanente, prevendo tabela específica com percentuais diferenciados conforme o membro afetado e o grau de comprometimento funcional.

A conclusão pericial de invalidez média (50%) em membro inferior esquerdo encontra respaldo técnico nas evidências clínicas documentadas e na metodologia científica aplicada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo demonstração de erro na análise do perito judicial, deve ser considerado válido o laudo pericial, de modo que a simples insatisfação com o resultado da perícia não constitui motivo para realização de nova perícia ou laudo complementar.”
(N.U 1001277-30.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

O perito fundamentou adequadamente sua conclusão, demonstrando que as sequelas apresentadas pelo autor caracterizam comprometimento funcional de grau médio, conforme os parâmetros técnicos da especialidade médica.

Da Inexistência de Nexo Causal para as Lesões no Membro Superior Direito

O apelante sustenta que o laudo pericial foi omisso ao não reconhecer invalidez decorrente de lesões no membro superior direito, especificamente luxação acromioclavicular do ombro direito. Alega que tal lesão decorreu do mesmo acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2020 e que há documentação médica comprovando o diagnóstico e o tratamento cirúrgico realizado.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo na prova técnica produzida nos autos. O perito foi categórico e fundamentado ao esclarecer, no laudo complementar de 12/07/2024, que não existe registro médico descritivo ou exame complementar que comprove lesão em membro superior direito em decorrência do acidente ocorrido em 19/12/2020.

A documentação médica apresentada pelo autor demonstra inequivocamente que a luxação acromioclavicular do ombro direito foi registrada apenas em 30/09/2021, com tratamento cirúrgico realizado em 11/11/2021. Trata-se, portanto, de evento posterior ao acidente original, ocorrido quase dez meses após o sinistro que deu origem à presente demanda.

O estabelecimento do nexo causal no âmbito do seguro DPVAT exige demonstração técnica inequívoca da relação de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões alegadas. Não basta a mera alegação ou a existência de lesão posterior. É imprescindível que a prova técnica demonstre, com base em critérios científicos, que a lesão decorreu efetivamente do acidente indenizável.

O perito esclareceu que o relato constante do boletim de ocorrência não constitui documento médico apto a estabelecer diagnóstico de lesão estrutural. Da mesma forma, anotações de enfermagem sobre dor em membro superior não confirmam lesão anatômica nem estabelecem diagnóstico definitivo. Tais registros possuem natureza meramente descritiva de queixas subjetivas, não constituindo prova técnica de lesão objetiva.

A perícia médica, realizada por profissional habilitado e tecnicamente qualificado, constitui prova técnica de natureza especializada que se sobrepõe a alegações genéricas ou documentos não especializados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – PROVA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO. In casu, não haverá direito ao pagamento da indenização securitária quando o laudo pericial comprovar a hipótese de ausência invalidez permanente. Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações da apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.”
(N.U 1035488-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

O perito judicial possui conhecimento técnico específico para avaliar a existência e extensão das lesões, interpretar adequadamente os registros médicos e estabelecer o nexo causal com base em critérios científicos.

O perito fundamentou tecnicamente sua conclusão, esclarecendo que é possível afirmar sobre luxação acromioclavicular do ombro direito com registro médico documental de trauma em 30/09/2021 e tratamento cirúrgico realizado em 11/11/2021, mas que não é possível atribuir nexo de causalidade entre a lesão em ombro direito e o acidente objeto do processo.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a prova técnica produzida, não se pode reconhecer invalidez decorrente de lesões no membro superior direito, ante a ausência de nexo causal devidamente comprovado entre o acidente de 19/12/2020 e a luxação acromioclavicular diagnosticada em 2021.

Do Cálculo da Indenização e da Metodologia Legal Aplicável

A sentença aplicou corretamente a metodologia legal para quantificação da indenização do seguro DPVAT. A Lei no 6.194/1974, em sua redação vigente à época do sinistro, estabelece em seu artigo 3o, inciso II, que a indenização por invalidez permanente será de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A Súmula no 474 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
"a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
". Tal orientação jurisprudencial harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade e com a finalidade do seguro obrigatório, que visa assegurar indenização adequada ao efetivo prejuízo sofrido pela vítima.

Estabelecida pela perícia médica a invalidez parcial permanente média (50%) em membro inferior esquerdo, o cálculo deve observar o percentual de 70% previsto na tabela anexa à Lei no 6.194/1974 para lesões em membros inferiores. A tabela legal estabelece percentuais diferenciados conforme o membro afetado, considerando a importância funcional de cada segmento corporal.

Assim, a indenização corresponde a 50% de 70% do valor máximo de R$ 13.500,00, resultando em 35% do montante total. Aplicando-se tal percentual ao valor máximo indenizatório, obtém-se o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Tal metodologia de cálculo encontra respaldo na legislação específica e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A aplicação do percentual correspondente ao membro afetado (70% para membro inferior) seguido da aplicação do grau de comprometimento funcional (50% para invalidez média) assegura a proporcionalidade da indenização ao efetivo prejuízo sofrido pela vítima.

Da Questão Relativa ao Pagamento Administrativo Anterior

O apelante sustenta que a sentença incorreu em erro material ao não deduzir o valor de R$ 2.362,50 já pago administrativamente pela seguradora. Conforme documentação acostada aos autos, o autor efetivamente recebeu pagamento parcial em sede administrativa antes do ajuizamento da presente demanda.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil, impõe que ninguém pode locupletar-se indevidamente à custa alheia. Quando há pagamento parcial anterior referente à mesma causa de pedir, tal valor deve ser deduzido da condenação judicial para evitar duplicidade de pagamento e enriquecimento indevido do beneficiário.

Contudo, tal questão não foi objeto de debate adequado no primeiro grau de jurisdição, não constando da fundamentação da sentença qualquer análise sobre a necessidade de dedução do pagamento administrativo. Trata-se de questão que poderia ter sido suscitada mediante embargos de declaração, permitindo ao juízo de primeiro grau o exercício do juízo de retratação ou a complementação da fundamentação.

Não obstante, considerando que a questão foi expressamente suscitada nas razões recursais e que se trata de matéria de ordem pública relacionada ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, este Tribunal pode conhecê-la e decidi-la, nos termos do artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil.

Todavia, a análise detida dos autos revela que a questão demanda esclarecimentos adicionais sobre a natureza e a causa do pagamento administrativo anterior. Seria necessário verificar se o pagamento de R$ 2.362,50 refere-se especificamente à mesma invalidez objeto da presente demanda ou se corresponde a outra cobertura do seguro DPVAT, como despesas médicas ou outra lesão.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não é possível afirmar categoricamente que o pagamento administrativo anterior refere-se à mesma invalidez permanente ora reconhecida. A dedução automática poderia resultar em prejuízo ao autor caso o pagamento anterior tenha sido realizado a título diverso.

Assim, embora a questão mereça atenção, sua resolução adequada demandaria esclarecimentos adicionais que não foram objeto de debate no primeiro grau de jurisdição. Eventual correção deve observar o contraditório e a ampla defesa, assegurando às partes a oportunidade de manifestação sobre a natureza e a causa do pagamento administrativo anterior.

Dos Encargos Moratórios e da Correção Monetária

A sentença aplicou corretamente as diretrizes jurisprudenciais consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos encargos moratórios e à correção monetária. A Súmula no 426 do STJ estabelece que "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". Tal orientação fundamenta-se no entendimento de que a seguradora constitui-se em mora a partir do momento em que é formalmente chamada a integrar a lide.

A Súmula no 580 do STJ, por sua vez, estabelece que "a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso". Tal orientação visa assegurar a integral reparação do dano, preservando o valor real da indenização e evitando que o retardamento no pagamento resulte em benefício indevido para a seguradora.

A aplicação de juros de mora desde a citação e de correção monetária desde o evento danoso harmoniza-se com os princípios da reparação integral do dano e da vedação ao enriquecimento sem causa. A correção monetária não constitui acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação. Os juros de mora, por sua vez, remuneram o capital e compensam o retardamento no cumprimento da obrigação.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026